Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726896-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGONARIA ANTONIETA DE CAMARGO AGRAVADO: MIRIAN LUZIA DE LIMA D E C I S Ã O MARGONARA ANTONIETA DE CARVALHO interpôs Agravo de Instrumento, em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, com vistas ao reconhecimento do direito de preferência da agravante, em relação aos demais credores, tendo em vista a hipoteca judiciária constituída sobre o imóvel (R.24-47735), bem como considerar válida somente a penhora relativa aos autos no 0729538-20.2017.8.07.0001 (Av. 19-47735), em razão do cancelamento das penhoras anteriores. Em despacho de ID 39549418, esta relatoria intimou a agravante a se manifestar quanto ao interesse recursal, tendo em vista: a) a confirmação, na decisão recorrida, do direito de preferência do credor com hipoteca judicial, em relação a outros credores; b) retratação do Juízo, na decisão de ID 39549418. Entretanto, o prazo transcorreu sem apresentação de informações por parte da agravante (ID 40000281). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. A ideia de interesse recursal confunde-se com o conceito de interesse de agir, a ser manifestado pela parte recorrente. O Interesse de Agir traz em si a ideia de utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado na Petição Inicial pelo binômio necessidade e adequação. A necessidade, por seu turno, diz respeito à imprescindibilidade de buscar o Poder Judiciário para garantir a proteção ao bem jurídico perquirido. No caso dos autos, pretende a agravante o reconhecimento do direito de preferência da hipoteca judicial registrada pela recorrente, bem como, subsidiariamente, a obrigatoriedade de exclusão das hipotecas canceladas em momento anterior à arrematação da lista de preferência. Todavia, na decisão recorrida, o Magistrado reconheceu o direito de preferência do credor com hipoteca judicial. Confira-se: “Há, ainda, o registro de hipoteca judiciária: R. 24-47735, relativa ao processo no 0106108-96.2015.8.09.0100, em trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF. Cabe salientar que o art. 495, § 4o, do CPC, estabelece que a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Portanto, esta tem prioridade quanto a qualquer penhora.” Logo, desnecessária a tutela recursal pretendida pela agravante. Não bastasse isso, no tocante ao pedido subsidiário, o Juízo de origem, em juízo de retratação (ID 133726494), assegurou a exclusão da lista de pagamento, das penhoras canceladas, por decisão judicial e/ou adimplemento, antes da arrematação e em razão de adimplemento. Oportuno registrar, por fim, o cancelamento da penhora relativa à Av. 19-47735, conforme denota-se da Av. 32-47735, fato a demonstrar a falta de interesse em relação ao pedido da agravante. Com essas considerações, diante da falta de requisito intrínseco de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator